Tribunal: STF
Processo: RE 91105
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CRIME DE ROUBO - CONSUMAÇÃO.
O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE DESDE QUE A COISA SUBTRAIDA TENHA SAIDO
DA ESFERA DE VIGILANCIA DO DONO, INDEPENDENTEMENTE DO
LOCUPLETAMENTO, PELO AGENTE, DO PRODUTO DO CRIME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.